Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-46.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Indeferimento da petição inicial e extinção, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do CPC – Alegação de nulidades afastadas – Providências não cumpridas integralmente pela autora – Determinação de juntada de procuração com poderes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Indeferimento da petição inicial e extinção, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do CPC – Alegação de nulidades afastadas – Providências não cumpridas integralmente pela autora – Determinação de juntada de procuração com poderes específicos para ajuizamento da ação além de outras providências - Observância ao Comunicado CG no 02/2017 e CG no 456/2022 – Dever de cautela assegurado ao julgador, para evitar o uso predatório da Justiça – Emenda não apresentada integralmente no prazo legal conferido para tanto; sequer justificado o não cumprimento – Incidência dos artigos 139, inc. III e 321, ambos do Código de Processo Civil – Manutenção de comunicação para eventuais providências administrativas ante a inércia na regularização e dúvida quanto a higidez da ação – Mantida a condenação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC – Embargos opostos manifestamente protelatórios – Sentença mantida, majorando-se a verba honorária (Tema 1059 do STJ). PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO NÃO PROVIDO.